Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PENHORA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Inicialmente, sorte não assiste à agravante com relação aos argumentos de que não foram observados o princípio da menor onerosidade ao executado e a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.

2. Os documentos de ID n° 120960666, foram efetuadas, em 06/04/2022, pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, o que demonstra o insucesso na tentativa de realizar a penhora em face de bens acima na ordem de preferência prevista pelo art. 835, CPC.

3. A substituição da constrição realizada pela penhora de 05% (cinco por cento) do faturamento mensal da executada/agravante não se mostra possível, uma vez que, para que seja admitida a mencionada substituição, é necessária a demonstração da aptidão da respectiva medida em ver concretizado o pagamento da dívida.

4. Uma vez que a agravante não apresentou novos documentos capazes de demonstrar a essencialidade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora ora impugnada, constata-se que a executada/recorrente não comprovou a impenhorabilidade do respectivo bem

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.